Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RESTABELECIMENTO DAS VISITAS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CONTATO COM A FILHA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)

4. Inexistem omissão e contradição no julgado. 4.1. Os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. 4.2. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.

5. Nos termos do artigo 2o, da Lei no 12.318/2010, para a caracterização de prática de alienação parental, é necessário que o alienador seja capaz de resultar distanciamento entre o genitor alienado e o filho.

6. A ação de alienação parental pretende proteger a criança, jamais privando-a do convívio com o opressor. 5.1. A Lei no 12.318/2010, inclusive incentiva o convívio, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente.

7. Em ação de regulamentação de visitas, o magistrado deve se ater ao princípio do melhor interesse do menor, isto porque é de suma importância a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns, para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação. 7.1. Segundo o disposto no art. 1.589 do Código Civil, somente em casos excepcionais, deve-se restringir o direito de relacionamento entre pais e filhos.

8. Como a guarda da filha foi concedida provisoriamente de forma unilateral ao agravado, deve ser fixado em favor da agravante o regime de visitas, ainda que supervisionado, por constituir medida tendente a evitar a ruptura dos laços afetivos entre mãe e filha.

9. Ainda que a agravante tenha relatado ter livre acesso à filha, posteriormente informou ao juízo que essa convivência não vinha sendo facilitada pelo agravado, situação que não pode ser ignorada pelo Judiciário, merecendo proteção. 8.1. Assim, o regime de visitas deve ser estabelecido a fim de que a criança possa ter garantido seu direito de convívio com ambos os pais, tudo da forma que melhor atende aos seus interesses. 8.2. A regulamentação desse direito, inclusive, possibilitará a fiscalização de eventual abuso de um par parental em relação a outro, e garantirá a possibilidade de execução de seus termos em caso de descumprimento.

10. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A convivência de uma criança de aproximadamente cinco anos com sua genitora constituiu seu direito, além de atender ao seu melhor interesse, por ser fundamental para sua formação afetiva. Portanto, a concessão do direito de visitas à sua mãe deve ser garantida e somente situação excepcional, onde evidenciados elementos concretos que demonstrem o prejuízo de tal convivência poderiam autorizar a supressão ou a imposição de supervisão às visitas. 2. As alegações do genitor, porque não evidenciadas pelas provas produzidas, não autorizam a privação, ou mesmo a limitação do convício da criança com a sua genitora, seja porque a ela não foi imputada nenhuma conduta agressiva contra seu filho, seja porque as acusações direcionadas ao padrasto precisarão ser apuradas. 3. Não é recomendado que as visitas maternas ocorram de forma supervisionada, por configurar situação que restringe a liberdade e acaba por causar traumas e constrangimentos para a criança. As visitas devem ocorrer de forma livre, de modo a privilegiar o estreitamento do laço afetivo entre mãe e filho. 4. Agravo de instrumento desprovido. (07268923520208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021.)

11. Dessa forma, visando o melhor interesse da menor, até que relatório psicossocial seja produzido, com a oitiva da adolescente e a sua real situação familiar, devida é a possibilidade de retirada da adolescente do lar paterno pela mãe, quinzenalmente, aos sábados e aos domingos, às 9h00, com retorno às 19h00 do mesmo dia à residência do pai, sem necessidade de supervisão, sendo vedada a pernoite, por ora, na residência materna.

12. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

13. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

14. Embargos rejeitados.